Tribunal: TJES
Processo: 5002916-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002916-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

AGRAVADO: FLOWRENCY LEYLANY SALDANHA PACHECO ASSIS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITO CONDOMINIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel alienado fiduciariamente para a quitação de despesas condominiais.

2)
O embargante alega que o acórdão fora omisso ao: (i) fundamentar a decisão na responsabilidade do credor fiduciário, quando a tese recursal era a possibilidade de penhora do imóvel pela natureza
propter rem
da dívida; (ii) ignorar precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que supostamente autorizam a constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, para indeferir a penhora do imóvel, analisa a responsabilidade pelo débito condominial como pressuposto lógico e se baseia em jurisprudência consolidada, sem abordar todos os precedentes invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A análise da responsabilidade pela obrigação condominial é pressuposto lógico para decidir sobre a possibilidade de constrição do bem, de modo que, uma vez definida a responsabilidade do devedor fiduciante, conclui-se pela impossibilidade de penhorar o imóvel de propriedade do credor fiduciário, que é terceiro estranho à lide.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e precedentes ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada.

6)
A pretensão do embargante de reverter o entendimento adotado no acórdão configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

7)
A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que analisa a responsabilidade pelo débito condominial como pressuposto lógico para decidir sobre a possibilidade de penhora do imóvel gerador da dívida.

2. A pretensão de reexame da matéria, com base em teses e precedentes que a parte entende mais adequados, é incabível em sede de embargos de declaração, por extrapolar os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar as omissões apontadas, notadamente no que se refere à possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente para quitação de débitos condominiais.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, como demonstra a ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENQUANTO DETÉM A POSSE DIRETA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Vila Verde contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de responsabilização do credor fiduciário pelo pagamento de despesas condominiais relativas a imóvel objeto de alienação fiduciária.

O agravante sustenta que, embora os credores fiduciários defendam a propriedade do bem em caso de penhora, se eximem das obrigações condominiais, o que prejudicaria os condomínios, dado o reiterado inadimplemento dos fiduciantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário pode ser responsabilizado pelo pagamento de despesas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente antes da imissão na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Lei nº 9.514/1997, enquanto o devedor fiduciante permanece na posse direta do imóvel, é ele o responsável pelas obrigações que decorrem dessa condição, inclusive pelas despesas condominiais, conforme § 8º do art. 27 da referida norma.

O art. 1.368-B do Código Civil apenas transfere ao credor fiduciário a responsabilidade por tais encargos a partir do momento em que é imitido na posse direta do bem, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelas despesas condominiais permanece com o devedor fiduciante enquanto detém a posse direta do imóvel, sendo incabível a imposição dessa obrigação ao credor fiduciário antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse.

A decisão agravada, ao rejeitar o pedido de penhora sobre imóvel objeto de alienação fiduciária e afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais, está em consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente recai sobre o devedor fiduciante enquanto detiver a posse direta do bem.

O credor fiduciário só passa a responder por tais encargos após a consolidação da propriedade em seu nome e a imissão na posse do imóvel.”

Sob esse prisma, o embargante alega, primeiramente, omissão do acórdão ao analisar a responsabilidade pelo pagamento das taxas, quando o cerne do recurso seria a possibilidade de penhora do bem.

Contudo, não se vislumbra o vício apontado.

A análise da responsabilidade pela obrigação condominial é pressuposto lógico para decidir sobre a possibilidade de constrição do bem.

O acórdão estabeleceu, com base na legislação e na jurisprudência, que o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas enquanto detiver a posse direta do imóvel.

Nesse contexto, considerando que a propriedade resolúvel do imóvel pertence ao credor fiduciário, terceiro que não integra a lide, a conclusão inarredável é a de que o patrimônio dele não pode ser alcançado para saldar dívida de responsabilidade do devedor fiduciante.

Quanto à segunda omissão, referente a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao embargante.

Fundamentou-se o julgado em sólida e pacífica jurisprudência da mesma Corte Superior, que veda a constrição do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívidas do devedor fiduciante.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque, poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.